Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. LEI No 10.216/2001. RESPONSABILIDADE. ESTADO. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NATUREZA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos.
3. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o).
4. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedente.
5. É necessária a instrução probatória para aferir a existência de elementos indispensáveis à internação compulsória pretendida pela agravante, uma vez que se trata de medida excepcional.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.